Tribunal: TJDFT
Processo: 0734416-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734416-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN SIQUEIRA MOURA SANTANA DE LIMA AGRAVADO: VALDECIR BORTOLINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por JONATHAN SIQUEIRA MOURA SANTANA DE LIMA em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no 0724833-42.2018.8.07.0001. A decisão agravada rejeitou o pedido de extensão da execução e penhora do automóvel placa PAG2068 nos seguintes termos: “O eventual regime de bens adotado pelo casal não torna a cônjuge do executado solidariamente responsável de forma automática pelas dívidas contraídas pelo parceiro nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Assim, considerando que a cônjuge do devedor é estranha à lide e não lhe foi dada oportunidade para se manifestar na fase de conhecimento do feito no qual foi constituído o crédito "sub judice", INDEFIRO o pedido de extensão da execução e penhora do automóvel de placa PAG2068. Considerando que o credor não demonstrou que o executado praticou ato atentatório à dignidade da Justiça a fim de frustrar a satisfação do crédito "sub judice", INDEFIRO o pedido de aplicação da sanção prevista no artigo 774, parágrafo único, do CPC. Promova a parte exequente o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC.” (ID no 106577895 dos autos de origem). Narra a peça recursal que o cumprimento de sentença busca o pagamento de dívida originada em 2018. A parte localizou o processo no 0702412-96.2021.8.07.0001, no qual o Agravado e sua esposa Jeane da Silva questionavam a empresa Banco Pan S.A acerca de restrição desnecessária sobre o veículo em questão. Afirma que o devedor goza de boa vida e deixa o patrimônio no nome da esposa a fim de não cumprir com suas obrigações. Sustenta a possibilidade de penhora de 50% dos bens em nome do cônjuge quando a dívida for constituída no curso do casamento. Alega que o veículo estava no nome do executado VALDECIR, tendo sido penhorado nos autos. No entanto, após realização de acordo e quitação do carro, ele o transferiu para o nome da esposa. Requer o provimento do agravo para a determinação da penhora e restrição sobre o veículo. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, dispensado o preparo uma vez que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2021 14:31:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador